Tribunal: CARF
Processo: 10280.902619/2012-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-04

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.902619/2012-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.840 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2022
Recorrente
SERVICE ITORORO EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos
apresentados e aplicação das determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas
colacionadas aos presentes autos, homologando-se as compensações efetuadas até o limite do
valor creditório reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.902619/2012-57
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.840 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.902619/2012-57

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida no Acórdão no
03-87.218, proferido pela 4a Turma da DRJ/BSB, que, por unanimidade de votos, julgou
parcialmente procedente a manifestação de inconformidade, reconhecendo apenas parcela do
direito creditório pleiteado.
Os fatos iniciais constam do relatório do referido Acórdão, que reproduzo a
seguir:
“Trata o presente processo de análise do direito creditório de Declarações de
Compensação – DCOMP com base em crédito decorrente de Saldo negativo de IRPJ,
apurado no período de 01/01/2008 a 31/03/2008, para utilização na quitação de débitos
tributários próprios. O crédito tributário foi demonstrado na DCOMP no
02503.71284.190908.1.3.02-8237.
Em 4/9/2012 foi emitido Despacho Decisório Eletrônico-DDE pela não homologação
da(s) compensação(ões) declarada(s), fundamentado na inexistência de crédito para
compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo. Valor original do
saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito: R$
24.708,67. Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00.
Cientificado dessa decisão, em 19/09/2012, bem como da cobrança dos débitos
confessados na DCOMP, o sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade,
acrescida de documentação anexa, onde alega, em síntese, a existência do crédito
pleiteado, conforme razões de fls. 15/17.
Discorda da glosa das parcelas de retenções na fonte no valor de R$ 35.850,52, uma vez
que decorrem de retenções relativas a notas fiscais de serviços emitidas por diversos
órgãos federais, estaduais e municipais, nos períodos de Janeiro, Fevereiro, e
Março/2008. A fim de embasar suas alegações, junta aos autos diversas notas fiscais.
Assim, entendendo demonstrados os fundamentos que asseguram o direito do seu pleito,
requer a reconsideração do despacho decisório, a fim de determinar a homologação da
compensação efetuada pela empresa”.
Ao analisar a questão, a 4a Turma da DRJ/BSB julgou parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade para reconhecer direito creditório no valor de R$ R$ 12.923,51 e
homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.
Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário nos seguintes termos:
I - OS FATOS
1) A Empresa teve em sua apuração no 1o Trim./2008, um crédito total de IRPJ-FONTE
de R$ 34.878,61, ratificado que resultou no Saldo Negativo do IRPJ, conforme
apuração da DIPJ/2009, ano calendário 2008, no qual foi feito a Declaração de
Compensação PER/DCOMP, com valor original total de R$ 24.708,67, discriminado na
seguinte PER/DCOMP no. 02503.71284.190908.1.3.02-8237 (R$ 25.926,81) (fls. 3),
atualizado, para compensar débitos do PIS 08/2008 e COFINS 08/2008 (fls. 9), no qual
foi compensado todo o valor;
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.840 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.902619/2012-57

2) A Empresa recebeu no dia 22/11/2019 um comunicado no. 854 da RFB, ref. Ao
Acordão no. 03-87-218 4a Turma da DRJ/BSB (fls. 164-169), ref. direito ao credito
parcialmente do processo acima informado, na qual foi dada entrada em 18/10/2012 (fls.
15-17);
II - O DIREITO
II.1 - PRELIMINAR
TEMPESTIVIDADE:
Tendo tomado ciência do Acórdão no 03-87.218- 4a Turma da DRJ/BSB em 22/11/2019
(fls. 178), começou a fluir o prazo para interposição de Recurso Voluntário no dia
seguinte, 25/11/2019, estendendo-se até o dia 24/12/2019, quando transcorreriam 30
(trinta) dias da ciência da Decisão, de acordo com a disposição do art. no. 33 do Decreto
n. 70.235, de 06/03/1972, in verbis.
“Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.”
Da exposição realizada, conclui-se pela TEMPESTIVIDADE do presente Recurso
Voluntário, haja vista ter sido protocolizado no prazo pertinente.
DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS:
Conforme determina o artigo no. 64 da Lei no. 9.430/96 e artigo no. 34 da Lei no.
10.833/03, na emissão das notas fiscais de serviços aos tomadores que é um documento
idôneo (fls. 33-156), foram devidamente discriminadas as retenções dos impostos
federais: PIS; COFINS; IRPJ; CSLL, na qual a empresa ofereceu a tributação e se
beneficiando com as devidas retenções desses impostos, pois a empresa é prestadora de
serviços e tributada com base no lucro real, e regime de competência, por isso os
impostos são retidos na emissão das NFs. de serviços para o prestador, e não na hora do
pagamento que é de obrigação do tomador, da responsabilidade sobre a obrigação
tributaria de pagar o imposto;
A empresa não tem como saber se o tomador fez o devido pagamento do imposto, pois
quando o valor da prestação de serviço é paga a empresa, esse vem o valor liquido da
NF. Já abatido o valor das retenções, e a empresa cobra do tomador o comprovante dos
impostos pagos, e a maioria dos tomadores não entregam esses documentos, mas por
outro lado tem a receita federal que é a detentora de recolher e fiscalizar os impostos
pagos;
II.2 - MÉRITOS (inciso III e IV do art. 16 do Dec.70.235/72)
Senhor julgador, são estes, em síntese, os pontos de discordância apontados neste
Recurso Voluntário:
a) Senhor Julgador, quando foi recebida o Despacho Decisório (fls. 10), no dia
19/09/2012 (fls. 30), com a contagem final da impugnação se deu no dia 18/10/2012, na
qual foi feito a retificação da DIPJ/2009, com base nas informações dos saldos;
b) Senhor julgador, o credito informado no PERDCOMP em questão estão
discriminados na apuração de resultado, apurado no 1o trimestre de 2008, com base em
seu faturamento e discriminado nas NFs emitidas aos tomadores de serviços (fls. 33-
156), visto que a empresa trabalha por competência, por isso o lançamento mensal de
suas NFs., a qual se achou o valor retificado de IRRF R$ 34.878,61, oferecendo a
tributação ao calculo do IRPJ R$ 10.169,94, resultou no saldo negativo R$ 24.708,67
que foi oferecido a compensação depois de ajustado com a Selic acumulada de 4,63 %,
com valor final de R$ 25.926,81;
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.840 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.902619/2012-57

c) Senhor julgador a obrigatoriedade de reter e pagar os impostos federais retidos é do
tomador de serviços, e a responsabilidade de informar a receita federal é do prestador,
no relatório anexado a este processo das fontes pagadoras (fls. 163), estão faltando
vários tomadores de serviços, no qual foram retidos os impostos conforme consta nas
NFs. Emitidas, e que estão anexados a este processo através do mapa do trimestre, e
dentre esses tomadores constam vários que fazem parte do governo estadual, e valores
que são significativos às retenções, como:
 SEDUC-05.054.937/0001-63;
 IASEP-05.056.031/0001-88;
 SEAD-05.247.283/0001-94;
 SETER;SEDECT-15.296.817/0001-26;
 SAGRI-05.054.945/0001-00;
 METEOROLOGIA-00.396.895/0050-03;
 DEFENSORIA-34.639.526/0001-38;
 IDEFLOR-08.780.663/0001-88;
E um tomador que só informou a retenção em 07/07/2014, IGPREV-05.873.910/0001-
00;
III - DO PEDIDO
Senhor julgador esta empresa solicita e requer, o aceite desse recurso voluntário, e com
base no artigo no 2 da Lei no. 9.784/99, pois o contribuinte não usou de má fé, e sim se
beneficiou das retenções informadas nas NFs., visto que esse é um documento idôneo,
pois é através dele que a empresa informa para a receita federal sua receita e
posteriormente paga seus impostos;
Senhor julgador que seja acatada as informações já prestadas nos documentos em
anexos a este processo, conforme as juntadas de documentos, e as que serão juntadas. E
com base no artigo no. 38 da Lei no. 9.784/99, e regido pelo principio da verdade
material, com a finalidade de garantir a legalidade da apuração do credito tributário,
solicitando aos órgãos públicos tomadores dos serviços, prestados a esta empresa que
apresentem as DIRF’s, caso não tenham apresentados, para comprovar, que esta
empresa, não fantasiou retenções e sim utilizou o beneficiou com base nos artigos no. 34
da Lei no. 10.833/03, e no. 64 da Lei no. 9.430/96;
Senhor julgador que seja acatada a compensação do Per/Dcomp em questão, pois
demonstradas as comprovações, e regido pelo princípio da impessoalidade, e com base
no artigo no. 37 da Constituição Federal/88.
III - DA CONCLUSÃO
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a recorrente seja acolhido, o presente recurso voluntário, para o fim de
assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
É o relatório.

Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.840 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.902619/2012-57

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Delimitação da Lide
O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ, no valor de R$
11,785,16 (R$ 24.708,67 (valor pleiteado) – R$ 12.923,51 (valor reconhecido pela DRJ)), do
período de 01/01/2008 a 31/03/2008 (Per/DComp no 02503.71284.190908.1.3.02-8237) que,
conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está
constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Mérito
Conforme já relatado, a Recorrente busca a reforma da decisão que julgou
parcialmente procedente a manifestação de inconformidade para reconhecendo como direito
creditório remanescente apenas o valor de R$ R$ 12.923,51 e homologar as compensações em
litígio até o limite do crédito reconhecido.
Assim constou na decisão de piso:
“(...)
Faz prova a favor do sujeito passivo a escrituração mantida com observância das
disposições legais, contudo deve estar embasada em documentos hábeis, segundo sua
natureza, no caso, o contribuinte deveria fundamentar seus lançamentos contábeis com
o comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora. Veja-se o
Decreto 7.574/2011, artigos 26 a 27, transcrito a seguir: (...)
Ainda, neste caso, o ônus da prova recai sobre a contribuinte interessada, que deve
trazer aos autos elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado.
Logo, não cabe ao Fisco obter provas de que a contribuinte teria informado débito a
maior em sua declaração. A respeito do tema, dispõe o novo Código de Processo Civil,
em seu art. 373: (...)
Cabe destacar que para comprovação das retenções de imposto de renda na fonte
efetuadas deve-se utilizar o comprovante anual de retenção ou, alternativamente, cópia
do Darf contendo a base de cálculo correspondente ao fornecimento de bens ou
prestação de serviços. (...)
Portanto, considera-se como retidos na fonte, apenas os valores informados pelas fontes
pagadoras, utilizando-se de formulários padronizados, aprovados pela Receita Federal
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.840 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.902619/2012-57

do Brasil, bem como os extratos emitidos pelo sistema SIAFI, concernente aos
pagamentos efetuados por órgãos públicos federais.
O crédito do Saldo Negativo pode surgir nas empresas tributadas pelo Lucro Real ou
pelo Lucro Presumido e é apurado mediante a comparação das antecipações efetuadas e
o imposto ou contribuição devidos calculados ao final do período.
No preenchimento de uma Declaração de Compensação-DCOMP com suposto crédito
de Saldo Negativo de IRPJ ou CSLL devem ser informadas todas as antecipações
efetuadas, tais como imposto de renda pago no exterior, imposto de renda ou
contribuição social retido na fonte, pagamentos por estimativa, pagamento de imposto
de renda sobre renda variável, estimativas compensadas e estimativa parceladas.
Na análise do presente demonstrativo, as antecipações efetuadas referem-se a retenções
na fonte. O exame do mérito, no caso em tela, implica exame da efetividade e
suficiência do alegado direito creditório para efeitos da pretendida restituição, não se
limitando, portanto, à análise de consistência de declarações.
Quanto a essas retenções desconsideradas no Despacho Decisório (não confirmadas ou
confirmadas parcialmente), a interessada argumenta que elas podem ser comprovadas
conforme notas fiscais correspondentes. Conclui-se, portanto, que a interessada
realmente fundamenta suas alegações no argumento de que os valores retidos seriam
aqueles que constam indicados nas notas fiscais que anexa.
Quanto ao valor probante dessas notas fiscais, entretanto, é de se destacar que as
mesmas são de emissão da própria interessada, a prestadora de serviços.
Faz-se necessário, portanto, observar o que é determinado pela legislação como
instrumento hábil à comprovação das retenções dos tributos e sobre a compensação de
tributos.
Como já mencionado, a apuração do IRRF passível de ser compensado ou restituído
está vinculado à apresentação do comprovante de retenção emitido pela fonte ou,
alternativamente, pelas informações contidas nas DIRF, entregues pelas fontes
pagadoras.
A legislação não estende a comprovação da retenção somente para notas fiscais ou
documentos e livros contábeis, muito menos em sendo estes de emissão da própria
beneficiária das receitas, a prestadora dos serviços.
A apresentação de cópias de notas fiscais, portanto, não é suficiente à comprovação nem
da efetiva retenção do tributo pela fonte pagadora nem do seu valor específico, sendo
necessária a sua ratificação por outros meios probatórios cuja produção não decorra
exclusivamente do próprio ato de vontade da interessada.
Não obstante, conforme análise da documentação trazida aos autos e consultas
realizadas nos sistemas da RFB, conforme extratos de fl. 163, verifica-se que foram
declaradas retenções na fonte pelos responsáveis, tendo a contribuinte como
beneficiaria, em valores que comprovam parcialmente o montante da parcela de
composição de crédito relativa ao IRRF declarado pela interessada no PER/DCOMP
com demonstrativo de crédito.(...)
Portanto, uma vez comprovada nos autos a existência parcial de direito creditório
líquido e certo da contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, deve
ser reconsiderada a decisão proferida pela autoridade administrativa”.
Desta forma, de acordo com o acórdão de piso a apuração do IRRF passível de ser
compensado ou restituído estaria vinculado à apresentação do comprovante de retenção emitido
pela fonte ou, alternativamente, pelas informações contidas nas DIRF, entregues pelas fontes
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.840 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.902619/2012-57

pagadoras, já que a legislação não estende a comprovação da retenção somente para notas fiscais
ou documentos e livros contábeis, muito menos em sendo estes de emissão da própria
beneficiária das receitas, a prestadora dos serviços.
Já para a Recorrente, em suas razões recursais, a apresentação de cópias de notas
fiscais, seria é suficiente à comprovação da efetiva retenção do tributo pela fonte pagadora nem e
de seu valor específico.
Entendo, pelo menos em parte assistir razão à Recorrente. Explique-se.
Inicialmente, em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
a legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do
período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo
correspondente.
Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o
imposto de renda retido da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF). Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto na
fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.840 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.902619/2012-57

11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Neste contexto, constata-se que a Recorrente não anexou aos autos os
comprovantes de rendimentos e retenção na fonte emitidos pelas fontes pagadoras para
confirmação das retenções de IRPJ que alega ter em seu favor no . no período de 01/01/2008 a
31/03/2008
Percebe-se que o voto condutor do acórdão de piso, para a negativa do
reconhecimento integral do direito creditório pleiteado, considerou serem os únicos documentos
hábeis para tal comprovação, a apresentação de o comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora.
Todavia, nos termos da Súmula CARF no 143, a ausência dos comprovantes de
rendimentos e retenção na fonte pode ser suprida, quando possível, pelos registros constantes nos
bancos de dados da Receita Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas fontes
pagadoras na DIRF. Assim, ao contrário do decidido no acórdão de piso, as Notas fiscais
apresentadas pela Recorrente são provas (Lei no 8.846, de 21 de janeiro de 1994) para fins de
aplicação da Súmula CARF 143, já que a DRJ somente avaliou “os bancos de dados da Receita
Federal”.
Essa questão é por demais conhecida por esta Turma de Julgamento, pois ocorre
com frequência a não localização das retenções nos sistemas do Fisco e a interessada não
apresenta o Informe de Rendimentos que deve ser emitida pelas fontes pagadoras que efetuaram
as retenções. Para ter direito a efetuar a compensação dos créditos a legislação de regência da
matéria destaca a necessidade do contribuinte apresentar comprovante de retenção, emitido em
seu nome pela fonte pagadora, senão vejamos o art. 55 da Lei n° 7.450/85.
Por outro lado, caso a fonte pagadora não encaminhe as informações de retenção
ao Fisco, o beneficiário do pagamento, e que teve as retenções, fica sujeito ao não
reconhecimento pela autoridade administrativa da ocorrência daquelas retenções, ficando sujeita
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.840 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.902619/2012-57

a não homologação de eventuais compensações em que utilizar aqueles tributos retidos. É fato
que é um direito do beneficiário do pagamento e um dever da fonte pagadora a emissão do
Informe de Rendimentos.
Contudo, forçoso reconhecer que o beneficiário do pagamento não tem gestão
sobre o comportamento da fonte pagadora. Como não tem o poder de enforcement detido pelo
Fisco, a Recorrente tem que comprovar as retenções por outros meios.
Neste sentido, para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, como o ora analisado, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem
comprovar por quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado, não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única
forma de demonstrar o crédito. No caso sob exame, as notas fiscais carreadas aos autos pela
Recorrente podem e devem ser analisadas objetivando à comprovação da parcela do direito
creditório em litígio.
Logo, o sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto
devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido
pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros
meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Destarte, entendo que é preciso o retorno dos autos a DRF de origem que
inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido
junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência
do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das
disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.840 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.902619/2012-57

administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Havendo dúvidas em relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de
outros documentos fiscais e contábeis da empresa, deve a Recorrente ser intimada para
esclarecimentos e apresentação de documentos.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Ante o exposto, voto em dar provimento parte ao recurso voluntário para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados e aplicação das determinações das Súmulas
CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com
o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua
investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos, homologando-se as compensações
efetuadas até o limite do valor creditório reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital